Tribunal: TJBA
Processo: 8070598-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070598-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO
INTERNO EM

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO
. IMPUGNAÇAO À DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS.
REPETIÇÃO DE
MATÉRIA
ARGUIDA
EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR
MENTE IMPETRADO, ATUALMENTE EM TRÂMITE PERANTE ESTA RELATORIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS EM VISTA DO RITO SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
. POSICIONAMENTO MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I
– CASO EM EXAME

1 -
Cuida-se de Agravo
Interno

maneja
do em insurgência à decisão, por meio da qual julgou-se pelo não conhecimento do writ
, com fulcro nos
arts
. 258 e 259, §2º, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
impetrado em favor de Paciente suspeito da prática
de tentativa de roubo qualificado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - O
s agravantes sustentam estar superada a ausência de prova pré-constituída, acostando aos fólios, na oportunidade da interposição do recurso, cópia da decisão que manteve a prisão preventiva, além de alegar “que o ato coator impugnado neste habeas corpus é distinto, sendo a decisão de 13/11/2025, que rejeitou os pedidos de revogação ou substituição da prisão preventiva, em virtude do quadro de saúde grave do Paciente. O habeas corpus anterior não versava sobre essa decisão, razão pela qual não há reiteração”. Diante disto, pugnam pelo provimento do presente Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão vergastada, a fim de que se conceda liminarmente a ordem, substituindo-se a prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares (art. 318, II, do Código de Processo Penal).

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
A alegação de que o feito estaria saneado com a juntada das decisões que decretou e que manteve a prisão preventiva do Paciente, superando o fundamento do não conhecimento por não estar o
mandamus
devidamente instruído com as provas pré-constituídas, merece acolhimento, pois, em vista da economia processual, não faria sentido e nem seria eficiente obrigar os Agravantes a interporem um novo writ se todos os documentos necessários à análise deste encontram-se disponíveis.

4 -
Contudo,
ao verificar a exordial deste

mandamus
e do
habeas corpus
tombado sob o nº. 8067822-78.2025.8.05.0000, motivador da prevenção constatada nestes autos, e, portanto, anterior, conclui-se tratar-se do
s

mesmo
s
fato
, Paciente, fundamentos (ausência de requisitos autorizadores, condições pessoais favoráveis, quadro de saúde grave e atipicidade da conduta) e pedido (concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal, com aplicação de outras medidas cautelares).

5 -
Assim, considerando que o Paciente impetrou simultaneamente duas ações constitucionais com pedidos e objeto idênticos, constata-se a litispendência destes e, verificado ter sido o writ ora em análise interposto por último, estando a outra ordem ainda em trâmite perante este Egrégio Tribunal de Justiça, entende-se que resta comprometida a análise do presente pleito mandamental.

6 -
Assim, ainda que as Impetrantes aleguem não se tratar de mera repetição de writ anteriormente impetrado por
insurgir-se
no presente
mandamus
contra a decisão que manteve a prisão preventiva, enquanto no outro vergasta o
decisum
que decretou a custódia cautelar, não há como separar as demandas, pois consistem na mesma prisão e nos mesmos argumentos que buscam a sua revogação ou substituição pela prisão domiciliar com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (
arts
. 318, II, e 319, ambos do Código de Processo Penal).

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
-
Nesse cenário, não se vislumbra qualquer inconformidade na decisão ora vergastada, mormente por sua aderência normativa ao que estabelece o art. 259, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, em decorrência da inequívoca natureza reiterativa da pretensão então liminarmente indeferida.

Tese de julgamento:
1.
Em caso de consistir o pedido em mera reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator deve
indeferir
liminarmente, nos termos do art. 259, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 258 e 259, §2º, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; art. 318, II, e 319, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 691.648/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 4/11/2021.

RECURSO NÃO PROVIDO

AGRAVO
INTERNO NO HABEAS CORPUS
n
º
. 80
70598-51.2025
.8.05.0000.1 –
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
no Habeas Corpus
n°
.
80
70598-51.2025
.8.05.0000, da Comarca de
Salvador
/BA, interposto contra decisão terminativa, em que figuram os

Bels. MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, OAB/BA Nº. 41.622, EMILI PRISCILA CALMON, OAB/BA Nº. 50.904, e LORENA SILVA SANTOS, OAB/BA Nº. 57.795, como Impetrantes, e BRUNO DA SILVA MENEZES DE AZEVEDO, como Paciente,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator